Tribunal: STJ
Processo: 0014236-98.2019.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873837 - MT (2025/0073883-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NILSO JOAO GIACOMELLI
AGRAVANTE
: MARIA FAGANELLO GIACOMELLI
ADVOGADO
: DELCIO BARBOSA SILVA - MT014364
AGRAVADO
: MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI
ADVOGADO
: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT018030
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
FIANÇA.
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL. ANUÊNCIA. EXONERAÇÃO DE FIANÇA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
REEXAME
DO
CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, alegando violação dos artigos 104 e
819 do Código Civil, em razão de alteração contratual sem
anuência dos fiadores, que alegam exoneração da fiança
prestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do
locador e acréscimo de empresa locatária configuram alteração
substancial do contrato de locação, desonerando os fiadores da
fiança prestada, à luz da Súmula 214 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido concluiu que a alteração contratual não
afetou substancialmente a obrigação original, sendo mantidas as
cláusulas principais do contrato de locação, não aplicando a
Súmula 214 do STJ.
4. A revisão do entendimento do órgão fracionário demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando
óbice na Súmula 7 do STJ.
5. As razões recursais indicam inevitável reexame de fatos e
provas, tornando indispensável a análise do contrato para
verificar a alegada alteração das regras inicialmente previstas na
locação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ad86e78d-2caa-4ca9-8521-274a021a774e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ad86e78d-2caa-4ca9-8521-274a021a774e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873837 - MT (2025/0073883-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NILSO JOAO GIACOMELLI
AGRAVANTE
: MARIA FAGANELLO GIACOMELLI
ADVOGADO
: DELCIO BARBOSA SILVA - MT014364
AGRAVADO
: MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI
ADVOGADO
: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT018030
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
FIANÇA.
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL. ANUÊNCIA. EXONERAÇÃO DE FIANÇA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
REEXAME
DO
CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, alegando violação dos artigos 104 e
819 do Código Civil, em razão de alteração contratual sem
anuência dos fiadores, que alegam exoneração da fiança
prestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do
locador e acréscimo de empresa locatária configuram alteração
substancial do contrato de locação, desonerando os fiadores da
fiança prestada, à luz da Súmula 214 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido concluiu que a alteração contratual não
afetou substancialmente a obrigação original, sendo mantidas as
cláusulas principais do contrato de locação, não aplicando a
Súmula 214 do STJ.
4. A revisão do entendimento do órgão fracionário demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando
óbice na Súmula 7 do STJ.
5. As razões recursais indicam inevitável reexame de fatos e
provas, tornando indispensável a análise do contrato para
Documento eletrônico VDA50524571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:24
Código de Controle do Documento: 5c5c4f65-8671-4bf4-8615-079b6fbea260

verificar a alegada alteração das regras inicialmente previstas na
locação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NILSO JOAO
GIACOMELLI e MARIA FAGANELLO GIACOMELLI contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O acórdão recorrido tratou da questão relativa à exoneração de fiança
em contrato de locação, onde os apelantes Nilso João Giacomelli e Maria Faganello
Giacomelli alegaram que a alteração contratual, sem sua anuência, configuraria um
novo contrato, exonerando-os da fiança prestada, à luz da Súmula 214 do STJ. A
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
sob a relatoria do Desembargador Marcos Regenold Fernandes, por unanimidade,
desproveu o recurso, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à
execução. O relator destacou que, embora os fiadores não tenham assinado o
aditivo, a alteração não afetou substancialmente a obrigação original, sendo
mantidas as cláusulas principais do contrato de locação (fls. 234-235). A decisão foi
fundamentada na inaplicabilidade da Súmula 214 do STJ, uma vez que o aditivo não
trouxe alteração substancial que exonerasse os fiadores das obrigações assumidas
(fls. 235).
Os recorrentes interpuseram Recurso Especial, com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nas razões do recurso, alegaram que o
acórdão recorrido violou os artigos 104 e 819 do Código Civil, ao considerar que a
alteração do locador e acréscimo de empresa locatária não configuram alteração
substancial do contrato, desonerando-os da fiança prestada. Sustentaram que a
substituição do locador implica modificação essencial do contrato de locação e, por
isso, exige a anuência dos fiadores, nos termos da Súmula 214 do STJ, em
divergência com a jurisprudência do TJDFT (fls. 253-260). Ao final, requereram o
provimento do recurso especial para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a
nulidade da execução contra os embargantes (fls. 261).
O Recurso Especial interposto por Nilso João Giacomelli e Maria
Faganello Giacomelli foi inadmitido (fls. 303) nos seguintes termos: a alegação de
violação aos artigos 104 e 819 do Código Civil foi afastada, pois o acórdão recorrido
concluiu que a alteração contratual não afetou substancialmente a obrigação original,
sendo mantidas as cláusulas principais do contrato de locação. A Vice-Presidente do
Documento eletrônico VDA50524571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:24
Código de Controle do Documento: 5c5c4f65-8671-4bf4-8615-079b6fbea260

TJMT entendeu que a revisão do entendimento do órgão fracionário demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 7 do
STJ (fls. 303).
Diante da decisão de inadmissibilidade, os recorrentes interpuseram
Agravo em Recurso Especial (AREsp), impugnando os fundamentos da decisão
agravada nos seguintes termos: alegaram que a decisão da Vice-Presidente do
TJMT conta com evidente “error in judicando”, posto que inobservou os fundamentos
da interposição do Recurso Especial que tiveram por premissas fatos incontroversos
reconhecidos por ambas as partes e no próprio acórdão, não demandando nenhum
reexame fático-probatório, mas apenas interpretação de matéria de direito.
Sustentaram que o acórdão do TJMT contrariou lei federal e deu à lei federal
interpretação divergente da que lhe atribuiu outro Tribunal, sendo perfeitamente
cabível e admitido o presente Recurso Especial (fls. 306-310). Requereram o
provimento do agravo para determinar o processamento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal
a quo, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Os recorrentes alegam violação dos artigos 104 e 819 do Código Civil,
ao considerar que a alteração do locador e acréscimo de empresa locatária não
configuram alteração substancial do contrato, desonerando-os da fiança prestada,
além de dissídio jurisprudencial.
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem deixou bem
ressaltado que (fl. 249):
De pronto, importa destacar que no contrato originário de locação os
fiadores assumiram, de forma livre e conscienciosa, a
responsabilidade solidária pelas obrigações locatícias até a efetiva
entrega das chaves do imóvel, dando anuência à prorrogação da
locação independentemente do valor, renunciando expressamente ao
benefício de ordem, assim como ao disposto nos art. 827 e 835 do
Código Civil c/c art. 39 da Lei no 8.245/91 (Cláusula 3a, § 2o).
Assim, ficaram responsáveis por eventuais valores adicionais;
permitiram a execução concomitante de seus bens; e, ainda, anuíram
com a sua responsabilidade pelo contrato de locação mesmo em caso
de prorrogação automática, sem a necessidade de consentimento
expresso (art. 39 da Lei no 8.245/91).
A partir de tais cláusulas contratuais, observa-se que o Aditivo 001
/2016, que tratou da substituição do locador e indicação de dados
bancários para pagamento dos aluguéis , tão somente concretizou a
Documento eletrônico VDA50524571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:24
Código de Controle do Documento: 5c5c4f65-8671-4bf4-8615-079b6fbea260

hipótese expressamente prevista no contrato original, em relação à
qual, repisa-se, anuíram os fiadores sem qualquer ressalva.
Assim, ainda que os apelantes evoquem a aplicação da Súmula 214
do STJ, que prescreve que “o fiador na locação não responde por
obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”, o aditivo
questionado não tratou de alteração significativa ou que onerasse o
contrato, ou seja, em nada modificou objeto garantido ou a forma da
garantia prestada, não incidindo no verbete sumular.
Com efeito, o acórdão foi claro ao estatuir que o aditivo contratual não
promoveu qualquer alteração no contrato de locação firmado e somente concretizou
as hipóteses de substituição do locador previstas originalmente.
Dessa forma, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e das
cláusulas contratuais, procedimento incompatível com o entendimento firmado pelas
súmulas 05 e 07 deste Superior Tribunal de Justiça.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice das
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e
Súmulas 7 e 5 do STJ
objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento
das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
6/10/2023
Grifo Acrescido)
Documento eletrônico VDA50524571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:24
Código de Controle do Documento: 5c5c4f65-8671-4bf4-8615-079b6fbea260

As razões recursais indicam inevitável reexame de fatos e provas já que
torna indispensável a análise do contrato para a verificação da alegada alteração das
regras inicialmente previstas na locação.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:24
Código de Controle do Documento: 5c5c4f65-8671-4bf4-8615-079b6fbea260

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.873.837 / MT
Número Registro: 2025/0073883-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142369820198110004 142369820198110004
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILSO JOAO GIACOMELLI
AGRAVANTE : MARIA FAGANELLO GIACOMELLI
ADVOGADO : DELCIO BARBOSA SILVA - MT014364
AGRAVADO
: MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI
ADVOGADO : RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT018030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: cf62cfc6-268a-4dfb-8951-befa0b1bf3c4